Tribunal: TJPA
Processo: 0004009-68.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004009-68.2020.8.14.0024

APELANTE: DIEGO SOARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, DO CPB. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO
A QUO
. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há qualquer reparo a ser feito quanto aos critérios do magistrado no tocante ao art. 59 do CPB, pois a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis escorreitamente fundamentadas pelo Juízo sentenciante, não autoriza a redução da pena-base do réu, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e finalizada ao oitavo dia do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DIEGO SOARES DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba do Pará, que o condenou à pena de 10 (dez) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, incisos II e V, do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 10.05.2020, o acusado, em comunhão de desígnios com outro imputável, subtraiu para si, mediante violência exercida com arma branca, o aparelho celular SAMSUNG J7, BRANCO da vítima Sr. Artur Gomes de Oliveira - 68 (sessenta e oito) anos, que encontrava-se por volta das 22h na residência de seu amigo Sebastião, idoso de 70 (setenta) anos, domiciliado na 22ª Rua, n. 730, bairro Bom Remédio.

Consta da inicial que os assaltantes munidos de facão, anunciaram o assalto e exigiram o celular da vítima Artur, que se negou a entregar, sendo agredidos pelos acusados com o facão e acabaram lesionando o braço de Sebastião, logo após a vítima Artur entregou o celular.

A Polícia Militar foi acionada via central sobre o roubo ocorrido, e realizando diligências avistaram o denunciado DIEGO, na 12ª Rua, próximo a Feirinha da JOHIL tendo sido localizado em posse da
res furtivae
e do facão utilizado no crime, enquanto o segundo denunciado conseguiu fugir.

Na delegacia as vítimas Artur e Sebatião reconheceram o Apelado DIEGO, seu aparelho de celular e o facão usado no crime.

Em
razões recursais (ID n. 4942295)
, a defesa do apelante pleiteia a
fixação da pena no limite mínimo legal
, uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB não foram idoneamente analisadas pelo juiz
a quo,
sendo-lhe, em verdade, todas favoráveis.

Em
contrarrazões (ID n. 4942296)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a douta revisão na forma da lei.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Pleiteada Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

A defesa pleiteia a
fixação da pena no limite mínimo legal
, uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB não foram idoneamente analisadas pelo juiz
a quo,
alegando que as que foram valoradas negativamente (conduta social, motivos, circunstâncias e consequências) estão equivocadas, sendo-lhe, em verdade, todas favoráveis.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 67/72):

“
Uma vez convencido da materialidade e da autoria delitiva, passo à fixação da pena.

I - Dosimetria:

Passo à dosimetria da pena do crime supracitado, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016.

"
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade:
conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”.

No caso em tela, a reprovabilidade da conduta do acusado equivale à ordinária.

a.2) Antecedentes:
a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

De acordo com a certidão de antecedentes criminais, o réu possui uma sentença condenatória com trânsito em julgado, no entanto, para se evitar o bis in idem, será valorada na segunda fase da dosimetria.

a.3) Conduta social:
essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

De acordo com o réu, era usuário de droga e dependente químico e nunca procurou tratamento, afirmando em audiência que se sentia bem desse modo, fato que demonstra conduta desviada dos valores éticos e morais.

a.4) Personalidade:
é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a. 5) Motivos do crime:
são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

a.6) Circunstâncias do crime:
são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros.

In casu, pesam contra o acusado, visto que se aproveitou da situação de serem vítimas indefesas, senhores de idade avançada, que estavam em frente a sua casa, em um domingo a noite, assistindo televisão para a prática do crime.

a.7) Consequências do crime:
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

A consequência ultrapassa a ordinária, visto que uma das vítimas foi lesionada em seu braço por um golpe de faca do acusado, a vítima Arthur possui problemas de saúde que foi agravado após o episódio criminoso.

Considerando que três circunstâncias judiciais prejudicam o réu (conduta social, circunstâncias e consequências), fixo a pena base acima do patamar mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena, que é a parte apelada.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena do recorrente um pouco acima do patamar médio legal, isto é, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em razão de ter considerado desfavoráveis a
conduta social
do réu, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime,
apresentando, para tanto, suficiente e idônea fundamentação
para todas elas, não tendo valorado negativamente os
motivos
, conforme alega a defesa em suas razões.

No tocante à
conduta social
do réu, a justificativa do magistrado, a meu ver, afigura-se plenamente cabível, pois amparada em dados concretos existentes nos autos, quando entendeu que ela
“De acordo com o réu, era usuário de droga e dependente químico e nunca procurou tratamento, afirmando em audiência que se sentia bem desse modo, fato que demonstra conduta desviada dos valores éticos e morais.”

Quanto à conduta social, primeiramente é importante salientar que para sua configuração é necessário que se considere o comportamento do agente no meio familiar e social em que vive. O juiz sentenciante entendeu ser a conduta do acusado censurável, uma vez que ele informou que era dependente químico e não pretendia buscar melhoria neste sentido. Correta, portanto, a análise desfavorável desta circunstância

Quanto às
circunstâncias
, reputou-as corretamente desfavoráveis,
“fn casu, pesam contra o acusado, visto que se aproveitou da situação de serem vítimas indefesas, senhores de idade avançada, que estavam em frente a sua casa, em um domingo a noite, assistindo televisão para a prática do crime.”

As
consequências
do crime também o desfavorecem, restando imune de correção a conclusão do magistrado de 1º grau, no sentido de que
“A consequência ultrapassa a ordinária, visto que uma das vítimas foi lesionada em seu braço por um golpe de faca do acusado, a vítima Arthur possui problemas de saúde que foi agravado após o episódio criminoso.”
, principalmente em se considerando que as vítimas eram dois idosos, tendo sido um deles lesionado no braço, agindo o réu com extrema agressividade para a consumação do delito, não se tratando somente de violência, mas lesão, o que desborda das consequências consideradas normais ao tipo penal em tela.

Verifica-se que escorreita a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merecendo ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, isto é, pouco acima no patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Não havendo ainda recurso quanto à segunda e à terceira fase da dosimetria da pena, não há reparos a serem feitos de ofício nesse tocante.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/09/2021